Tribunal: TJES
Processo: 5003668-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003668-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: VANGELINO VALIATTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE ACESSO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS INADEQUADAS. ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS APENAS EM SEDE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Vangelino Valiatti em face de 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. Narra o autor, em síntese, que atuava como motorista no aplicativo da empresa Ré, no entanto, foi bloqueada definitivamente sem qualquer justificativa; que o bloqueio em questão lhe gerou grandes prejuízos, pois através das corridas obtinha sua subsistência. Requereu sua reintegração no aplicativo e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2377044), a requerida suscitou preliminarmente a carência de ação, ante a ausência de interesse de agir, e a incompetência territorial. No mérito, sustentou a impossibilidade de aplicação do CDC e do ônus da prova; que o bloqueio se deu em decorrência da identificação de condutas cometidas pelo autor que violam os termos e condições de uso da plataforma, razão pela qual inexiste dano moral a ser reparado. Requereu a improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2377051), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar ao réu na obrigação de reativar a conta do autor na sua plataforma, no prazo de 48 horas, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; e (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2377054). Em suas razões, alega que o bloqueio ao acesso do motorista na plataforma da requerida foi motivado por ofensas aos termos e condições de uso, mencionando que há denúncias em desfavor do autor, no sentido de que teria cometido assédio contra passageiras e teria dirigido perigosamente. Sustenta a ausência de danos morais e requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2377068) em que os argumentos trazidos pela recorrente configuram inovação recursal. Pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95, pois não foram preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao caso.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Isto porque, a recorrente pauta suas alegações no fato de que o autor teria cometido assédio contra passageiras e direção perigosa, o que configuraria violação aos termos e condições da plataforma.

Ocorre que estes fundamentos foram apresentados apenas em sede recursal, sendo que quando lhe foi oportunizada a apresentação de defesa no juízo de piso, a recorrente apenas informou genericamente que foi constatada pela plataforma a ocorrência de condutas indevidas do autor.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )
(grifei)

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.